Tribunal: CARF
Processo: 10380.726674/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726674/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.413 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARCOS DE SOUSA MONTENEGRO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ATIVIDADE INCLUÍDA NO ATO
CONSTITUTIVO DA EMPRESA, SEM QUE TENHA SIDO EMPENHADA.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES MANTIDO.
Constatada a não realização da atividade vedada, adequada a manutenção da
empresa contribuinte no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, à
luz da Súmula CARF no 134.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-75.779 da 9a Turma da DRJ/SPO, de 30 de janeiro de
2017 (fls. 179 a 184):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726674/2014-78
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.413 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726674/2014-78

4. Trata o presente processo da exclusão automática da interessada do regime do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01.04.2012, em razão da alteração de dados
do CNPJ, incluindo atividade econômica vedada (fl. 07).
5. Em 05.08.2014, o contribuinte formalizou “formulário para contestação à exclusão do
Simples Nacional” (fl. 02), no qual alega que “A recorrente, na data de 28 de março de
2012, fez alteração de atividade, através de Ato registrado na Junta Comercial do Estado
do Ceará – JUCEC-CE, incluindo de forma EQUIVOCADA a atividade impeditiva ao
SIMPLES NACIONAL.”
6. O SEORT da DRF/Fortaleza apreciou a solicitação da interessada, exarando o
Despacho Decisório de fls. 08/09, que indeferiu o pleito, do qual se extrai os seguintes
trechos: “... O contribuinte solicita o cancelamento da exclusão do Simples Nacional em
virtude de atividade econômica impeditiva, alega que alterou o Contrato Social em 28
de março de 2012 incluindo de forma equivocada atividade impeditiva ao regime.
Anexei Consulta histórico da empresa no Simples Nacional que registra exclusão por
comunicação do contribuinte de atividade econômica vedada, data do fato motivador
28/03/2012 com efeito em 01/04/2012, CNAE 7319001 - Criação e montagem de
estandes para feiras e exposições. Cabe destacar que a exclusão ocorreu em 01/04/2012
e o processo só foi protocolizado em 05/08/2014, mais de dois anos após o fato, o
código CNAE é impeditivo a opção pelo regime e não foi demonstrado qualquer erro de
fato que admitisse a revisão por este órgão. O contribuinte alterou o seu Contrato Social
a fim de incluir atividades impeditivas o que gerou a exclusão do regime Simples
Nacional por opção do contribuinte, a alteração dos dados do CNPJ realizada por Micro
Empresa incluindo atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional mesmo
que seja secundária equivale a comunicação obrigatória de exclusão do contribuinte do
regime. ... Incluída atividade econômica vedada no contrato social mesmo que seja
secundária acarreta a exclusão a pedido do regime Simples Nacional não demonstrado
erro de fato na inclusão de atividades impeditivas pelo contribuinte, decido, com
fundamento na Portaria DRF/FOR/SEORT/CE n° 179, de 11 de junho de 2013, que seja
mantida a exclusão do contribuinte a pedido. ...”
7. A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 29.08.2014 (fl. 10), e
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 12-14, acompanhado dos
documentos de fls. 15 a 173, alegando, em síntese, que:
7.1 Com o objetivo de diversificar suas atividades e consequentemente proporcionar sua
continuidade, a impugnante realizou alteração na atividade econômica, na data de 28 de
março de 2012, registrando tal alteração na Junta Comercial do Estado do Ceará;
7.2 A atividade acrescentada à atividade única exercida (CNAE 3101200 -
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA) foi a de
CRIAÇÃO DE STANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, quando a atividade a ser
inserida era a de a instalação ou montagem de estandes para feiras e eventos diversos
quando não integrada ã atividade de criação;
7.3 A alteração passou despercebida, primeiro por não ter sido utilizada
operacionalmente, depois por ainda não ter sido informada no cadastro através do
formulário DBE, o que só se deu em 25 de julho de 2014;
7.4 Salienta-se que apesar da possibilidade de operar em outra atividade, tal situação
jamais ocorreu, situação fácil de ser verificada com o exame das notas fiscais emitidas
em todo o período, e que a atividade em questão, CRIAÇÃO DE STANDES PARA
FEIRAS E EXPOSIÇÕES, incluída de forma equivocada, não faz parte da expertise da
empresa e que esta não tem o menor interesse em exercê-la;
7.5 Em 25 de julho de 2014, com a alteração cadastral, realizada junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil através do "DBE" é que se pode verificar o equívoco
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.413 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726674/2014-78

cometido quando tomou conhecimento de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL,
retroativa ao 1o de abril de 2012, conforme estabelece o art. 74 da Resolução n° 94/2011
do Comitê Gestor do Simples Nacional;
7.6 Considerando que, como comprovam as notas fiscais, a empresa não exerceu a
atividade econômica incluída de forma equivocada, como também não participou de
qualquer licitação para a venda de tais serviços, considerando ainda que nenhum
prejuízo causou ao erário e sendo a única forma de sobreviver economicamente,
aduzindo-se a assertiva de que não pretende explorar tal atividade é que insiste em
permanecer sendo tributado na forma do SIMPLES NACIONAL;
7.7 Imediatamente, ao verificar o equívoco, e na ânsia de resolver o imbróglio que se
meteu em decorrência de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, providenciou a
alteração de seu contrato social excluindo tal atividade, que além de impeditiva de sua
permanência no regime de arrecadação jamais intentou explorá-la e protocolou em 05
de agosto de 2014 o termo de CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL, junto ao Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT;
7.8 A recorrente apresenta, neste ato, o seu pedido de inclusão no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL desde o 1o de abril de 2012, por
todas as razões apresentadas e por ser de justo direito tal pleito.

O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte em se
manter no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, por entender que a empresa
contribuinte teria efetivamente incluído, dentre suas atividades, uma atividade (um CNAE) que
representa uma atividade vedada ao exercício do SIMPLES, inclusive mencionando o seguinte:
16. Faz-se oportuno ressaltar que, de acordo com o entendimento explicitado pelo
Comitê Gestor do Simples Nacional, é irrelevante, para fins de exclusão por
comunicação, se a empresa exerceu ou não a atividade impeditiva, conforme se
extrai do sítio do Portal do Simples Nacional na internet, na parte de “perguntas e
respostas”
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Perguntas/Perguntas.aspx,
consulta em 19/05/2015):
“2.5. Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo
Simples Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção? Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver
relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no
Simples Nacional será vedado, ainda que não exerça tal atividade.

(grifos do relator)
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 188 a 191), alegando
que, apesar de ter incluído o código CNAE 7319-0/01 (atividade de criação de conteúdo
publicitário de estandes para feiras e exposições ou atividade de montagem de estandes quando
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.413 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726674/2014-78

integrada à atividade de criação de conteúdo publicitário), não teria efetivamente auferido receita
com tal atividade.
Por fim, a recorrente requer o deferimento de sua manutenção no regime de
tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de exclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL
(exclusão desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2012.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
08/03/2017 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 186), face à intimação recebida dia
08/02/2017 (vide A.R., fl. 185), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise sobre a possibilidade ou não de aplicação da exclusão
automática de empresa contribuinte optante pelo SIMPLES NACIONAL pela mera inclusão da
atividade econômica vedada em seu ato constitutivo.
Isso porque, em 03/02/2012, a empresa incluiu o seguinte CNAE (fl. 16):
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.413 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726674/2014-78

A empresa, no entanto, demonstrou que não praticou tal atividade, não tendo
auferido receita oriunda de tal atividade.
A Fiscalização, por sua vez, não atestou qualquer receita decorrente de referida
atividade vedada.
Apesar disso, a DRJ entendeu que, independentemente do exercício da atividade,
a mera inclusão da atividade no CNAE do ato constitutivo, ensejaria a exclusão automática da
empresa, tendo a DRJ fundamentado sua decisão essencialmente no seguinte trecho:
16. Faz-se oportuno ressaltar que, de acordo com o entendimento explicitado pelo
Comitê Gestor do Simples Nacional, é irrelevante, para fins de exclusão por
comunicação, se a empresa exerceu ou não a atividade impeditiva, conforme se
extrai do sítio do Portal do Simples Nacional na internet, na parte de “perguntas e
respostas”
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Perguntas/Perguntas.aspx,
consulta em 19/05/2015):
“2.5. Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo
Simples Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de
impedimento à opção? Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver
relacionada no Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no
Simples Nacional será vedado, ainda que não exerça tal atividade.

(grifos do relator)
.Apesar disso, tal entendimento da DRJ não merece prosperar, isso porque adveio
a Súmula CARF no 134, que assim dispõe:
Súmula CARF 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.

Acórdãos Precedentes:
9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-000.932, 1803-
000.860 e 302-39.756
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.413 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726674/2014-78

Súmula Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020

Assim, não tendo havido comprovação, por parte da Fiscalização, de que houve
efetiva execução de tal atividade, e considerando o teor da Súmula Vinculante acima transcrita, o
Recurso Voluntário merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital